Tribunal: STF
Processo: Rcl 61279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda. contra decisão da 73ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 0268400- 03.2008.5.02.0073, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    A parte reclamante narra que Lissa Nakamura Navarro formalizou o Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073 em desfavor da Viação Aérea Rio-Grandense (Varig S.A - falida), e que, na fase de execução, Amadeus Brasil Ltda. foi incluída no polo passivo da lide pelo fundamento de pertencer a grupo econômico composto pela empresa executada. 



    Aduz que 



    “[n]ão desconhece essa requerente que, superadas as fases de conhecimento e de liquidação (ou seja, já na fase de execução), a reclamante no processo trabalhista pleiteou a inclusão desta empresa no polo passivo da lide, sob o argumento de formar suposto grupo econômico com a sua empregadora executada que fez parte da ação desde o início. 



    E sem ter sido intimada esta empresa, nem pela Primeira nem pela Segunda Instância, para apresentar contraminuta, foi dado provimento ao agravo da reclamante, em flagrante nulidade, determinando a inclusão desta empresa no polo passivo, SEM SER OUVIDA.



    Repita-se que esta autora nunca participou da fase de conhecimento, não foi notificada sobre a pretensão de sua execução, não foi notificada sobre o agravo de petição da reclamante e ainda teve os embargos de terceiro extintos, ou seja, em nenhum momento suas razões foram consideradas, tendo seu direito de defesa totalmente tolhido, não havendo falar de coisa julgada em razão de decisão nula, que não lhe alcança.”



    Amadeus Brasil Ltda. afirma que, ao recusar conhecer do pedido fundamentado na ordem nacional de sobrestamento de processos com idêntica temática submetida à repercussão geral no Tema nº 1232, a autoridade reclamada desrespeita a autoridade do STF.



    Defende que,



    “verificada a discussão idêntica ao Tema de Repercussão Geral nº 1232, em que já houve determinação expressa e inequívoca de suspensão dos casos que discutem a temática envolvida, qualquer decisão que nega a suspensão viola a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.”



    Requer que



    “2) [seja deferida a] liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF;



    [...]



    6) Ao final, [que] seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documento apresentados nesta reclamatória, dos quais extraio que, na fase de cumprimento, Lissa Nakamura Navarro, em 17/05/18, teve o seu pleito acolhido para inclusão da Amadeus Brasil Ltda no polo passivo da execução, em sede de agravo de petição, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (Varig S/A). (e-Doc 4, p. 106).



    Amadeus Brasil Ltda. buscou a reforma dessa decisão por meio dos Embargos de Terceiros nº 1000429-79.2019.5.02.0073, no qual, em 06/08/2020, foi mantida a decisão que declarou a sua inclusão no polo passivo da execução (e-Doc 4, p. 140), sobrevindo o trânsito em julgado em 20/09/21 (e-Doc 4, p. 143). 



    Em 21/06/23, a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    “a) Petição ID 6f281ae: 



    Nada a deferir. 



    No caso concreto, a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico já transitou em julgado, inclusive com o esgotamento do prazo para o ajuizamento de ação rescisória. Portanto, incabível a suspensão do prosseguimento da execução em face da peticionária. 



    b) Prosseguimento da execução: 



    Diante do decurso do prazo de suspensão, informe o exequente acerca do andamento do processo de recuperação judicial/falência, inclusive sobre eventuais créditos recebidos.” (e-Doc 4, p. 150)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0268400- 03.2008.5.02.0073 até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente